Tribunal: TJES
Processo: 5003649-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003649-83.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, a agravante não demonstrou a probabilidade do direito, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "a fiança bancária e o seguro garantia não são equiparáveis ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte." (AgInt no REsp n. 2.029.995/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.). 3. Ademais, como bem pontuou a ilustre magistrada singular, "a alegação quanto inexistência de fato gerador, isto é, incidência de ISSQN sobre receita oriunda da não execução de serviço (bonificação), não se encontra evidenciado na medida em que, no entender deste Juízo, o deslinde dessa controvérsia demanda ampla dilação probatória, principalmente mediante a produção de perícia contábil.". 4. Assim, não assiste razão à recorrente quando afirma estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo, haja vista carecer-lhe o requisito da probabilidade de êxito do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003649-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE MARCIO DINIZ FILHO - MG90527, ALEXANDRE LOPES LACERDA - MG54654, VALERIA ROCHA DA COSTA - MG82758
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
Comercial de Veículos Capixaba S/A
, em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que nos autos do processo nº 5029417-95.2022.8.08.0048, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela requerente, ora agravante, que objetivava a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao auto de infração nº 8285696/2019, deferindo, entretanto, a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, tendo em vista o oferecimento de seguro garantia.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na r. decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao presente recurso (ID 4734439).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a r. decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a agravante não demonstrou a probabilidade do direito, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "
a fiança bancária e o seguro garantia não são equiparáveis ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.
" (AgInt no REsp n. 2.029.995/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.).

Ademais, como bem pontuou a ilustre magistrada singular, "
a alegação quanto inexistência de fato gerador, isto é, incidência de ISSQN sobre receita oriunda da não execução de serviço (bonificação), não se encontra evidenciado na medida em que, no entender deste Juízo, o deslinde dessa controvérsia demanda ampla dilação probatória, principalmente mediante a produção de perícia contábil.
".

Assim, não assiste razão à recorrente quando afirma estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo, haja vista carecer-lhe o requisito da probabilidade de êxito do recurso.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno oposto no ID 5187559.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Relator.

Sessão dia 08/08/2023